Tribunal: TJMT
Processo: 1024466-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024466-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), ALICE BATISTA DE LIMA - CPF: 055.883.041-28 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (MAIS DE 30KG DE MACONHA E
3,60G DE COCAÍNA), DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, UM CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES ACERCA DO TRÁFICO, PRATO E
PILÃO COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PROGNOSE DE HOMOGENEIDADE EMBACIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA – TESE SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, tendo em vista o conteúdo probatório acostado aos autos, pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão, e pela grande quantidade de droga apreendida -
58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha com peso de 31,36 Kg (trinta e um quilogramas e trezentos e sessenta gramas), 01 (uma) porção de maconha, pesando 85,64g (oitenta e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas), 05 (cinco) porções de cocaína, com peso de 3,60g (três gramas e sessenta centigramas, além de apetrechos, qual seja, duas balanças de precisão, um caderno contendo anotações acerca do tráfico, prato e pilão com resquícios de entorpecente, além do que, supostamente a paciente estaria guardando a droga para um dos líderes do Comando Vermelho, conhecido como “Zica”, que encontra-se preso na Penitenciária local.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

O oferecimento da denúncia torna superado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Alice Batista de Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante em 16 de outubro de 2020, por ter em tese praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Aduz que há ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois somente a gravidade do crime não constitui argumento idôneo e suficiente para justificar a segregação.

Expõe que não há nenhum dos requisitos do art. 312, do CPP, que possam evidenciar a necessidade da prisão preventiva, tampouco que a paciente em liberdade ponha em risco a ordem pública, a ordem econômica ou a instrução criminal.

Declara que a beneficiária é primária, com bons antecedentes e residência fixa.

Explicita sobre o princípio da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, viso que em eventual condenação, não ficará privada de sua liberdade, sendo provável uma pena de 05 (cinco) anos.

Assevera que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, haja vista já ter transcorrido mais de 30 (trinta) dias da prisão da paciente, sem que houvesse sido oferecido a denúncia pelo Ministério Público.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações (Id. 68728454). Informações juntadas (Id. 69159466)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 68345498)

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão Preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva - Ausência dos pressupostos e requisitos – Inviabilidade – Decisão constritiva justificada na garantia da ordem pública – Paciente que integra a organização do Comando Vermelho – Alta periculosidade demonstrada – Predicados pessoais favoráveis – Insuficiência dos solitários predicados pessoais para desconstituir o decreto preventivo – Suposta ofensa ao princípio da homogeneidade – Descabimento – Prisão preventiva que não se confunde com sanção decorrente de condenação – Alegação de excesso de prazo – Não ocorrência – Ausência de comprovação de desídia judicial – Regular trâmite do feito -
Pela DENEGAÇÃO da ordem
”.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de

Alice Batista de Lima
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 5
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Em apertada síntese, a paciente alega que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e que não há nenhum requisito do art. 312, do CPP que possa evidenciar a necessidade da segregação, bem como a beneficiária ostenta predicados pessoais favoráveis, e sua prisão afronta o princípio da homogeneidade. Relata também que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Quanto a alegada falta de fundamentação e ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva da paciente, em sua decisão o magistrado singular assim consignou:

“(...) Inicialmente, consigno que deixo de realizar audiência de custódia, tendo em vista que a Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), estabelece que as audiências sejam realizadas preferencialmente por videoconferência; contudo, o artigo 19 da Resolução nº 329, de 30 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, proíbe a realização por videoconferência das audiências de custódia.

Dessa forma, ante a impossibilidade da realização de audiência de custódia, passo a analisar o auto de prisão em flagrante delito.

Compulsando os presentes autos, verifico que a prisão em flagrante foi legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

De outra parte, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais da presa, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente e sua família, sendo-lhe assegurada assistência de advogado, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Quanto à necessidade de manutenção da presa no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária.

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está à adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Interpretando os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP (periculum libertatis), em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, extrai-se que a prova da existência do crime e o indício de autoria ficaram comprovados pelo Auto de Exibição e Apreensão (id. 41478590), Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2020.011584-01 (id. 41478755), e pelos Termos de Depoimentos constantes no auto de prisão em flagrante.

O crime imputado a detida impinge pena de 05 a 15 anos de reclusão, logo atento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, admite-se a decretação da prisão.

Além disso, no presente caso, faz-se necessária a custódia para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, diante da grande quantidade de droga apreendida, e risco de reiteração criminosa.

Ademais, o crime ora imputado a flagrada, causa transtorno aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera, formando uma verdadeira espiral de crimes, iniciando-se com o tráfico e desaguando na prática dos crimes de furto, receptação e homicídios.

Como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.

Em situações semelhantes já se decidiu.

“HABEAS CORPUS - PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA CRIMINOSA DESCRITA NO ART. 33 CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES QUANDO DEMONSTRADA IN CONCRETO A NECESSIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Descabe falar-se em constrangimento ilegal quando presentes a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti). Por outro lado, justifica-se a custódia provisória na necessidade de garantir-se a ordem pública ante a gravidade in concreto do crime imputado ao paciente em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos, passível de causar grave lesão à sociedade (periculum libertatis) Ademais, a vedação expressa do benefício da liberdade provisória aos crimes de tráfico de entorpecentes, nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei nº 11.343/06, e a presença dos requisitos da prisão preventiva são motivos suficientes para impedir a concessão da liberdade provisória. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de desconstituir a custódia antecipada quando estão presentes requisitos que autorizam a prisão preventiva.” (TJMT; HC 1561/2012; Segunda Câmara Criminal; Classe CNJ – 307; Comarca de Barra de Garças; Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO; Julg. 08/02/2012).

Com essas considerações, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva da flagrada ALICE BATISTA DE LIMA, nascido em 16/07/1996, natural de Rondonópolis, filha de Ari Bento de Lima e Roberta Batista de Souza, com fundamento no art. 310, inc. II, c/c art. 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal”.

Imperioso transcrever as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 69244036)

“
Excelentíssimo Senhor Relator,

Em atenção ao Malote Digital com o código de rastreabilidade n° 81120205549558 – DEPARTAMENTO DA SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA – dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus nº. 1024466-63.2020.811.0000, em conformidade com art. 1.501 da CNGC.

Conforme informado no ofício de n.º 146/2020-GAB5, encaminhado à Vossa Excelência em 1º de dezembro de 2020, pelo Malote Digital, com código de rastreabilidade n.º 81120205551044, os autos aguardavam o MPE externar sua opinio delicti, o que fora feito nesta data, tendo denunciado a paciente como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como manifestou-se desfavoravelmente a pretensão aduzida pela defesa de relaxamento da prisão e concessão de liberdade.

Assim, o Juízo determinou a notificação da paciente, bem como indeferiu os pedidos da defesa, posto que quanto ao pedido de relaxamento de prisão, consigna-se que a acusada foi presa em 16 de outubro de 2020, tendo aportado inquérito policial em Juízo em 11 de novembro de 2020, sendo que após efetivado o traslado das peças necessárias, em 17/11/2020 foi expedida intimação ao agente ministerial para externar nos autos sua opinio delicti

Oportuno registrar que, nos termos da Lei 11.343/06, especificamente os artigos 51 e 54, tem-se que o prazo para conclusão do Inquérito Policial em procedimentos que apurem a ocorrência de delitos anotados na citada fonte legislativa possui prazo de 30 (trinta) dias em caso de indiciado preso e 90 (noventa) dias, tratando-se de acusado solto.

Assim, concluído o inquérito policial e remetido ao Juízo, será remetido ao MPE para que no prazo de 10 (dez) dias adote uma das providências elencadas no art. 54 da LD.

Observe-se, portanto, que no caso dos autos, o inquérito policial correlato, foi concluído em menos de 30 (trinta) dias, todavia, completados o prazo previsto em lei foi efetivada intimação do órgão ministerial via sistema PJe (Id. 43749865).

No entanto, é de conhecimento que quando efetivada intimação via sistema PJe este automaticamente integra ao prazo processual o prazo de leitura de 10 (dez) dias e tão somente após o decurso desse prazo de leitura automático ou a partir da leitura registrada pelo usuário, que inicia-se a contagem do prazo processual, o que sói acontecer no caso em testilha.

Isso porque, veiculada intimação ao MPE em 17/11/2020, houve registro de leitura em 26/11/2020, e somente a partir de então iniciou-se a contagem de prazo, qual, findaria em 07/12/2020, todavia, já houve apresentação de denúncia.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise o feito, não se vislumbra a propalada nulidade, fazendo-se consignar que no que tange a delonga na marcha processual, impende ressaltar que a doutrina e jurisprudência pátrias, a tempos, vêm amenizando o rigor do outrora critério puramente objetivo na aferição do excesso de prazo na custódia. Deixando de lado a rigidez das diretrizes matemáticas, passou-se à apreciação da existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução de acordo com as peculiaridades e reveses do caso em concreto, valendose sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador.

Além do mais, os prazos processuais devem ser compreendidos conglobadamente, de modo que eventual vagar havido em fase anterior do processo, pode ser corrigido por meio da adequação temporal no cumprimento dos atos posteriores, sem importar, ao final, em ilegalidade.

Superada tal questão, a custódia cautelar foi mantida, a fim de garantir a ordem pública, eis que em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, perpetrado pela paciente, sobretudo diante da
expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 30kg), havendo indicativo de referido estupefaciente ser de propriedade de organização criminosa de forte atuação no Estado de Mato Grosso (comando vermelho), revelando o caráter destemido da paciente em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de
comércio malsão em larga escala e uma atuação concertada de agentes
, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência”.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva da beneficiária não só por estar presente a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, mas também pelo fato da grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse – 58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha com peso de 31,36 Kg (trinta e um quilogramas e trezentos e sessenta gramas), 01 (uma_ porção de maconha, pesando 85,64g (oitenta e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas), 05 (cinco) porções de cocaína, com peso de 3,60g (três gramas e sessenta centigramas, além de apetrechos, qual seja, duas balanças de precisão, um caderno contendo anotações acerca do tráfico, prato e pilão com resquícios de entorpecente.

Além disso, supostamente a paciente estaria guardando a droga para um dos líderes do Comando Vermelho, conhecido como “Zica”, que encontra-se preso na Penitenciária local, contudo, controla todo o tráfico na referida cidade, logo iniciou-se as investigações e monitoramento, onde recebeu-se a informação da suposta conduta delituosa da ré.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da suposta periculosidade, pois em tese, conforme o depoimento dos policiais, a acusada pertenceria ao Comando Vermelho , satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DIRIGIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO, RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESOBEDIÊNCIA - ALEGAÇÃO – FALTADE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA (181,51G DE MACONHA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI AÇÃO EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90) TENDO SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE EM MAIO DE 2019, VOLTANDO, EM TESE, À PRÁTICA DE CRIMES – SINTOMAS DE PERICULOSIDADE INCLUÍDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente demonstrado, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, com o fim de garantir a ordem pública, concretamente ameaçada pela acentuada gravidade das condutas perpetradas, em face da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do beneficiário, e pela renitência delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal. (N.U 1019554-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATISEVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não elidem a custódia cautelar, quando demonstrado o periculum libertatis. (N.U 1017567-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)”

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Outrossim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).”

No mais, a simples possibilidade de a paciente ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) ”

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretaçãoda prisão preventiva. 5. Ordemde habeas corpusdenegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Referente ao excesso de prazo para apresentação da denúncia, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Em consulta ao sistema “
Primus
”, nota-se que a denúncia já foi oferecida pelo representante do Ministério Público em 01 de dezembro de 2020, vejamos um trecho da decisão da autoridade coatora proferida em 02 de dezembro de 2020:

“Isso porque, veiculada intimação ao MPE em 17/11/2020, houve registro de leitura em 26/11/2020, e somente a partir de então iniciou-se a contagem de prazo, qual, findaria em 07/12/2020, todavia, em 1º de dezembro de 2020 já houve apresentação de denúncia.

Ademais, com o oferecimento da denúncia, fica superado o suposto constrangimento ilegal aventado. Este é o posicionamento dos Tribunais Superiores:

PROCEDIMENTO CAUTELAR. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIAL LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ESTRITA. RAZOABILIDADE. VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA. INVESTIMENTO. POUPANÇA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. IX - Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.

X - Analogamente, a verificação de eventual violação do art. 131, I, do CPP, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, deve levar em conta, para além da literalidade da lei, a complexidade do feito, o volume de elementos de informação amealhados e a quantidade de acusados, variáveis essas que, devidamente sopesadas no presente caso, demonstram que a medida constritiva não esteve vigente por tempo excessivo antes do oferecimento da peça acusatória. XI - Agravo regimental desprovido. (AgRg na CauInomCrim 6/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 18/12/2019)

Portanto, não há que se falar em excesso ilegal de prazo, inexistindo qualquer constrangimento sanável pela via do remédio heroico.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Alice Batista de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021